Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-58.2018.8.11.0080
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001564-58.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES - CPF: 611.879.339-53 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – A REQUERIDA SUSTENTA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS PELO BANCO AUTOR E RECHAÇA AS DEMAIS CLÁUSULAS DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – TAXA DE JUROS QUE NÃO SUPERA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Em se verificando que a lide se refere a questão de direito, é despicienda a produção de provas técnicas.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (SÚMULA 382 DO STJ), a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Na hipótese dos autos, observa-se que a taxa de juros mensal contratada não ultrapassa o limite estabelecido pelo BACEN.

Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pelo Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
, especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Quanto ao pleito de compensação de dívidas/substituição de título de crédito/garantias, para a substituição da garantia contratual é indispensável a anuência do credor hipotecários, de acordo com o art. 797, do CPC. Na hipótese, observa-se que o Banco Apelado manifestou recusa à troca da garantia (ID. de origem 58310049).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pelo
EXPEDITO MARCOS GONÇALVES PIRES.

Ação:

Ação Monitória em Fase de Cumprimento de Sentença
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença:
P
roferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na inicial para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, afastada a incidência da taxa de comissão de permanência.

No mais, por considerar sucumbência recíproca, condenou cada parte em 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais. Por fim, fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do débito a ser dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o patrono da parte autora e 50% (cinquenta por cento) para o do requerido.

Apelo
: Em sede de preliminar, o Recorrente suscita cerceamento do direito de defesa. Defende que os autos necessitam de dilação probatória ao argumento de ser imprescindível a realização de perícia técnica/laudo pericial para aferição concreta
das diferenças da capitalização dos juros alegados pelo Banco Requerente e apresentados por planilha.

Alega que as cobranças indevidas foram apontadas pelo Apelante em sede de Embargos Monitórios como, por exemplo: “
tar.contrat/ren, cap-utilização, IOF, amortização, seg.vida-p.rural, seguro penhor, etc
”.

Aduz que o Recorrente justificou a necessidade de dilação probatória para demonstrar a legalidade das cobranças pelo Requerido, mas o Juízo singular indeferiu. Pugna pela nulidade da sentença recorrida para que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem para a produção de prova pericial.

No mérito, o Apelante busca a reforma da sentença recorrida para ver reconhecida a abusividade das cláusulas de cobrança de juros remuneratórios exigidos pela instituição financeira Recorrida.

O Recorrente pleiteia pelo reconhecimento da possibilidade de compensação de dívidas (substituição do título)

Assenta que o Juízo da causa rejeitou a garantia oferecida pelo Recorrente e a substituição do título oferecido sob o fundamento de que houve o desinteresse da parte Autora.

Prossegue alegando que o Banco Apelado em momento algum recusou a substituição das garantias, apenas afirmou desconhecer os títulos. Destaca que não há violação da garantia contratual ou do princípio do
pacto sunt servanda
, pois, sob sua perspectiva, houve anuência tácita do Autor com a substituição do título.

Convicto nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 224577329).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o Apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois lhe fora tolhido o direito à produção de prova técnica pericial para aferir, com certo grau de certeza, a
aferição concreta
das diferenças da capitalização dos juros alegados pela autora e apresentados por planilha.

Ressalta que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular deveria ter oportunizado ao Requerido a apresentação de prova pericial, pois, segundo alega, o processo necessitava de dilação probatória para que fosse possível comprovar a existência de encargos ilegais no contrato.

Pondera que, de acordo com a regra processual, a sentença não poderia ter sido proferida sem a prolação de despacho saneador, em que se decidissem as questões processuais pendentes, se deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário, ou registrar motivadamente, as razões que o levaram a não se utilizar da instrução processual

Afirma que o litígio não poderia ser julgado no estado em que o processo se encontrava, considerando, sobretudo, que não foi oportunizado pelo Juízo singular a produção de prova pericial pleiteada pela requerida, de modo que lhe fora tolhido seu direito de provar suas alegações, o que fere o princípio do contraditório e ampla defesa.

Aduz que o Recorrente justificou a necessidade de dilação probatória para demonstrar a legalidade das cobranças pelo Requerido, mas o Juízo singular indeferiu. Alega que as cobranças indevidas foram apontadas pelo Apelante em sede de Embargos Monitórios como, por exemplo: “
tar.contrat/ren, cap-utilização, IOF, amortização, seg.vida-p.rural, seguro penhor, etc.
”

Pugna pela nulidade da sentença recorrida para que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem para a produção de prova pericial.

Pois bem. De plano, não prospera a preliminar em questão.

Isto se conclui porque a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes para formação do convencimento do Julgador.

Ressalta-se que ambas as partes apresentaram seus respectivos memoriais de cálculo e as razões de seus pedidos, como se constata dos IDs. 58308637 e seguintes.

Registra-se, por ser importante, que o magistrado detém de liberdade para determinar a produção das provas que entender necessárias e de indeferir aquelas consideradas incompatíveis ou dispensáveis para o deslinde do feito, pois é quem preside o processo e é o destinatário final da prova.

Portanto, sem delongas,
afasta-se
a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

De acordo com o narrado nos autos de origem, a parte requerida, aqui Apelante, contratou da instituição financeira Apelada uma
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
nº 40/03597-2, no valor de R$ 771.377,21 (setecentos e setenta e um mil trezentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos) - fls. 35/60, devidamente ajustada entre as partes, em que restou convencionado a liberação de capital para fomentar a atividade rural do Requerido.

O Banco Apelado alegou que foi disponibilizada a referida quantia, porém, o requerido não honrou com a sua obrigação de saldar os valores que lhe foram creditados, contraindo a referida dívida.

A condição de inadimplência do demandado deu azo ao ajuizamento da
Monitória
, em que pretende o Banco Autor a cobrança forçada e a formação de título executivo no valor indicado nos autos.

De seu turno, em sede de Embargos Monitórios, o Requerido alegou, em síntese, a nulidade da ação em razão da impertinência cobrança de juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima da média do mercado, bem como cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com outros encargos, dentre outros argumentos.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial
para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, afastando a incidência da taxa de comissão de permanência.

Pois bem. Em que pesem aos argumentos lançados pelo Apelante, razão não lhe assiste.

Como se sabe, quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência hodierna entende que não é abusiva a taxa superior a 12% ao ano nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Sabe-se que o limite legal de 1% ao mês não se aplica às instituições financeiras, mas apenas aos particulares, consoante jurisprudência pacífica.

Salienta-se, na oportunidade, que qualquer discussão restou superada, depois da edição da emenda constitucional nº 40, que excluiu qualquer limitação ao percentual de juros.

Na hipótese dos autos, observa-se que a taxa de juros mensal contratada perfaz 9,5% ao ano (ID. de origem 58308637 – pág. 44), o que não se revela abusivo, como quer fazer crer o requerido.
Aliás, ainda que fosse, o fato de os juros remuneratórios estarem acima de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, não há falar em abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central.

Registra-se, por ser importante, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

Sobre o tema, assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RESP Nº 1.639.320/SP - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ADESÃO A SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual
.
Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato e da tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.
Quando restar comprovado que as taxas e tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
(N.U 1009774-91.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ação revisional de contrata c/c indenização – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – NÃO DEMOSTRADA – PERCENTUAL QUE NÃO EXCEDE A UM VEZ E MEIA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA O MESMO PERÍODO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.061.530/RS), pacificando o tema para reconhecer a abusividade dos juros contratados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado, observada a época de celebração da avença.

Fazendo-se o simples cotejo entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado vigente na mesma época de celebração das avenças, pode-se afirmar que inexiste abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central
.

(N.U 1004217-14.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

De igual modo, de acordo com a Súmula 529 do STJ,
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963- 17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Quanto à cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras/IOF, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PEDIDO RECURSAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – TARIFAS DE SERVIÇO DE TERCEIRO E SEGURO – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO CONTRATO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
(...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) As teses sobre o afastamento das tarifas de registro de contrato, serviços de terceiro e registro de contrato, não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, isso porque não há no contrato a incidência de serviço de terceiro e seguro e, com relação a taxa de registro de contrato, o pedido recursal está em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.
(N.U 1005088-86.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pelo Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
, especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Por conseguinte, deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Por fim, quanto ao pleito de compensação de dívidas/substituição de título de crédito/garantias, para a substituição da garantia contratual é indispensável a anuência do credor hipotecários, de acordo com o art. 797, do CPC. Na hipótese, observa-se que o Banco Apelado manifestou recusa à troca da garantia (ID. de origem 58310049).

De tudo quanto exposto, ao que se vê, conclui-se que a avença firmada entre as partes é válida e eficaz, não havendo justificativa plausível que autorize a alteração de quaisquer cláusulas contratuais.

Escorreita, portanto, a sentença recorrida, máxime porque evidenciada que a prática adotada pela parte requerida está em conformidade com a legislação e jurisprudência atual.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto para manter irrepreensível a sentença recorrida.
Majora-se
para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024